Tribunal: STF
Processo: RE 460737
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
   MINAS GERAIS. PENSÃO. VIÚVA DE DEPUTADO ESTADUAL. ART. 5º, XXXVI
   DA CONSTITUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Viúva de deputado estadual
   que vinha percebendo pensão, com base na lei estadual 8.393/1983,
   correspondente a 2/3 do valor do subsídio pago a deputado
   estadual.
Não pode a lei posterior (lei estadual 9.886/1989)
   reduzir o quantum da pensão deferida sob a égide de legislação
   anterior, para o montante de 35% do atual subsídio pago a
   deputado estadual.
Ofensa ao direito adquirido
   configurada.
Recurso extraordinário conhecido e provido.